Tribunal: TJDFT
Processo: 0707555-98.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0707555-98.2023.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDRE AMBROZIO DE ASSIS APELADO: REITORA PRO TEMPORE DA UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES DA UNDF (UNDF), UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES - UNDF RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Verifica-se que o apelante peticionou em ID 53201235 informando fato novo. Diante disso, à Secretaria para que retire, com urgência, o presente recurso de pauta de julgamento. Após, em atenção ao disposto no § 1o do artigo 437 do Código de Processo Civil[1], intimem-se os apelados para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar sobre a petição (ID 53201235) e documento apresentados pelo autor (ID 53201239 a 53201241). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 5 de dezembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 437. § 1o Sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte, que disporá do prazo de 15 (quinze) dias para adotar qualquer das posturas indicadas no art. 436.